Tribunal: TJBA
Processo: 8012361-37.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012361-37.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO CONCEICAO BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Paulo Conceição Barbosa, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pela 2.ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 5.º, II, da Lei n.º 11.340/2006), impondo-lhe pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

2. Os fatos ocorreram em 23/05/2021, quando o réu, ex-companheiro da vítima Lilia Gonçalves Costa Barbosa, abordou-a em via pública, portando um facão, e proferiu ameaças de morte contra ela e sua filha Dalva Cristhina Costa Barbosa, tentando golpeá-las. O réu pleiteou absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas por prova testemunhal robusta. As vítimas Lilia e Dalva prestaram declarações firmes, coerentes e detalhadas, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com precisão a conduta do réu.

5. As testemunhas Daniel Costa Barbosa e Nicole de Sousa Ferreira, presentes no momento dos fatos, confirmaram que o réu portava um facão e proferiu ameaças de morte contra as vítimas, corroborando os depoimentos destas.

6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, podendo embasar o édito condenatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

7. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, se consuma independentemente da efetiva intenção do agente de concretizar a ameaça, sendo suficiente que a conduta seja apta a incutir fundado temor na vítima.

8. A versão do réu, que negou os fatos e atribuiu a acusação a motivações pessoais da vítima, não encontra respaldo probatório e é afastada pelo conjunto das provas produzidas sob o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar o édito condenatório. 2. O crime de ameaça se consuma com a prática de conduta apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva intenção do agente de concretizar o mal anunciado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º, inc. II; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação n.º 10671100019270001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1.ª Câmara Criminal, j. 01/04/2014; TJ-DF, Apelação n.º 20141010040754, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2.ª Turma Criminal, j. 09/07/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8012361-37
.2022.8.05.0256
, oriunda da 2.ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas/BA, figurando como
Apelante
o Réu
P
AULO CONCEIÇÃO BARBOSA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora